Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-48.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL DA REQUERIDA. OITIVA DE SEU ADVOGADO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONVENÇÃO. SEGURO DPVAT. ACORDO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. DEMANDA ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade recursal, na situação em que o recurso não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença e se mostra possível a compreensão da insurgência manifestada, ainda que exigível tolerância da busca do entendimento das razões apresentadas com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não merece guarida a alegação cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova oral para a tomada do depoimento pessoal da requerida e oitiva de seu advogado, porque os fatos que a autora pretendia demonstrar não são novos, pois foram arguidos em contestação e, além disso, a requerente pode apresentar réplica e, ao se pronunciar sobre o despacho para especificação das provas, requereu o julgamento antecipado da lide.
3. Válido é o acordo celebrado pela seguradora com a beneficiária para pagamento da complementação do seguro DPVAT pela morte do marido em processo que tramita na Circunscrição Judiciária de Ceilândia, porque não demonstrado vício que ensejasse a declaração de nulidade.
4. Não haverá pagamento de indenização em duplicidade à beneficiária em razão do acordo celebrado, porque ela não foi a autora da demanda anterior que tramitou na Comarca de Goiânia/GO, em cujo processo a seguradora pagou a indenização do DPVAT, mas terceiro que, mediante fraude e sem o seu conhecimento, propôs a demanda em nome da beneficiária.
5. Não há como acolher pedido reconvencional de recebimento de indenização do seguro DPVAT pela morte do marido, quando está demonstrado que ela recebeu indenização administrativamente e, em juízo, no acordo, perceberá diferença a título de complementação dessa indenização securitária.
6. Recursos da autora e da ré conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.